Tribunal: TJDFT
Processo: 0037695-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE ÁREA PÚBLICA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294).
3. No caso dos autos, estabilizou-se a questão fático-jurídica com relação a existência de condomínio pro indiviso do terreno, isto porque, na oposição apresentada pela TERRACAP em desfavor da autora em processo anterior, tal pretensão foi rechaçada, sob o pálio de que a área pública não se confundiria com aquela fração descrita pela apelante.
4. Apesar de existir identidade de ações, a sentença anterior deu solução sobre conflito envolvendo o condomínio pro indiviso, logo essa questão não pode ser novamente ventilada pela TERRACAP em novo processo, ainda que, agora, na qualidade de litisconsorte passivo.
5. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.